Tribunal: STF
Processo: HC 174156
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241 (REDAÇÃO ANTERIOR) DA LEI 8.069/90. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, pela prática do crime previsto no artigo 241 (redação anterior) da Lei 8.069/90.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.